Tribunal: STF
Processo: Rcl 68151
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Tales Alves de Almeida contra ato do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba que, nos autos do Processo nº 0807528-24.2024.8.15.0000, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14.



    Narra a inicial, em síntese, que o reclamante “foi preso preventivamente em 25 de abril de 2024, em razão de ordem monocrática exarada pelo Exmo. Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos do TJPB, no âmbito da denominada Operação Ergástulo, investigação que também tinha como alvo, Juiz de Direito daquele Tribunal, detentor de foro por prerrogativa da função”.



    Assevera que “após sua família entrar em contato os causídicos que subscrevem a presente reclamação, foi formalizado pedido de acesso aos autos do inquérito e demais cautelares que o compõem em 07 de maio de 2024”. Todavia, a “defesa técnica não foi habilitada aos autos, tampouco teve acesso aos elementos informativos que compõem o caderno inquisitorial”.



    Sustenta, assim, violado o enunciado da Súmula Vinculante 14 desta Suprema Corte.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a procedência da reclamação para “garantir o integral cumprimento da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, confirmando-se os pedidos acima a fim de garantir em definitivo a liberdade do Reclamante e o livre acesso de seus advogados aos autos do Inquérito e medidas cautelares a ele correlatas”.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc’s. 17, 25 e 51).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não conhecimento da reclamação e, sucessivamente, pela improcedência do pedido (Doc. 56). Consta da ementa da mencionada peça:



    “Reclamação. Direito de informação. Operação Ergástulo. Pretensão de acesso a autos de investigação que tramita em segredo de justiça e de revogação da prisão preventiva. Alegada violação à Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência estrita. Habilitação e acesso dos causídicos aos autos de inquéritos e medidas cautelares correspondentes. Morosidade por razões procedimentais que não se confunde com indeferimento de acesso aos processos e às provas já documentadas. Ato reclamado que não aborda expressamente a negativa de acesso. Reclamação por omissão. Impossibilidade. A Súmula Vinculante 14 não abrange elementos não incluídos nos autos. Reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. Prisão preventiva substituída por medidas cautelares. Perda do objeto. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação e, superado o óbice, por sua improcedência.”



    É o relatório.Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a “eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte” (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Baseada nestas premissas, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    Enfatizo que é imprescindível que o ato reclamado haja abordado, expressamente e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:



    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.



    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.



    (…)



    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Reproduzo, na fração de interesse, o ato dito reclamado: 



    “DECIDO. 



    1. Do pedido de prisão preventiva formulada em desfavor dos investigados TALES ALVES DE ALMEIDA e ENNIO ALVES DE SOUSA ANDRADE LIMA.



    1. Da individualização das condutas dos investigados.



    (...)



    Por sua vez, quanto ao investigado TALES ALVES DE ALMEIDA, Diretor da Penitenciária Regional de Cajazeiras, o Parquet informa que este “atua como principal facilitador do esquema criminoso identificado, inserindo, com seu próprio login de acesso no SEEU, certidões e declarações contrafacionadas e simuladas feitas por si mesmo ou falseadas com a assinatura do Diretor do Presídio Serrotão de Campina Grande ou de pessoas vinculadas ao sistema educacional de Campina Grande”.



    Aduz, por fim, que, “no Pedido de Providências nº 0001122-52.2023.2.00.0815, instaurado perante a Corregedoria-Geral de Justiça desse Egrégio Tribunal de Justiça foram realizadas análises periciais em diversos documentos apontados como ilegítimos (ID 26159184 – pág. 92 e seguintes dos autos nº 0805257-42.2024.8.15.000)”, cuja conclusão foi pela existência de “montagem” nos documentos periciados. 



    2. Dos requisitos e fundamentos do pedido. 



    (...)



    2.1.1. Quanto ao investigado TALES ALVES DE ALMEIDA 



    A medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público colaciona relevante material probatório, todo ele apontando o ora investigado como detentor de papel de destaque na referida ORCRIM, atuando como principal facilitador do esquema criminoso identificado, sendo o responsável pela inserção, com o seu próprio login de acesso ao sistema SEEU, de “certidões e declarações contrafacionadas e simuladas feitas por si mesmo ou falseadas com a assinatura do Diretor do Presídio Serrotão de Campina Grande ou de pessoas vinculadas ao sistema educacional de Campina Grande”, que resultaram na concessão indevida de benefícios penais, tais como prisões domiciliares e remições de pena, de apenados apontados como membros de facção criminosa. 



    De igual modo, há elementos indiciários que apontam para existência de vultosas quantias financeiras envolvidas na obtenção de tais benefícios, as quais, segundo se apurou preliminarmente, giravam entre R$ 70.000,00 (setenta) a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta) mil reais, e que eram partilhadas entre os integrantes da OrCrim.



    Ao que indica, verifica-se, portanto, que o investigado se valeu do seu cargo, qual seja de Diretor da Penitenciária Regional de Cajazeiras, para, utilizando-se de certidões carcerárias e declarações reconhecidamente falsas (id 26159184 – pág. 92 e seguintes dos autos nº 0805257-42.2024.8.15.000), e por ele inseridas no sistema SEEU, possibilitar a concessão de benefícios penais mediante o recebimento, em tese, de valores (propina). 



    Portanto, o referido investigado praticou, teoricamente, no mínimo, os crimes tipificados nos art. 317, §2º e 319 do Código Penal, e art. 2º da Lei nº 12.850/2013, nos moldes apontados pelo Ministério Público Estadual, justificando, neste momento, a necessidade de decretação da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, sobretudo em virtude da complexidade da organização, evidenciada pelo número de integrantes e pela presença de diversos núcleos de atuação. 



    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes e na presença de diversas frentes de atuação. Nesse sentido: RHC n. 46.094/MG – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 4/8/2014; RHC n. 47242/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Moura Ribeiro – DJe 10/6/2014; RHC n. 46341/MS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 11/6/2014; RHC n. 48067/ES – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Regina Helena Costa – DJe 18/6/2014. Igual posicionamento se verifica no Supremo Tribunal Federal, v.g.: AgRg no HC n. 121622/PE – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Celso de Mello – DJe 30/4/2014; RHC n. 122094/DF – 1ª T. – unânime – Rel. Min. Luiz Fux – DJe 4/6/2014; HC n. 115462/RR – 2ª T. – unânime – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – DJe 23/4/2013. 



    Ademais, consoante jurisprudência cristalizada no STJ e no STF, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, como é o caso. 



    Ainda, a custódia cautelar se faz necessária por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o indicativo de que o requerido já se encontra atuando, nos autos dos respectivos processos de execução penal de apenados favorecidos de forma aparentemente ilegal, com vistas a dissipar os benefícios obtidos a partir de sua possível atuação e assim modificar o estado atual em que se encontram.



    (...)



    DISPOSITIVO 



    Com essas considerações, DEFIRO EM PARTE a representação constante no ID 26811225, para: 



    4.1. DECRETAR a prisão preventiva dos investigados TALES ALVES DE ALMEIDA e ENNIO ALVES DE SOUSA ANDRADE LIMA, nos termos do art. 312 c/c o art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para a garantia da aplicação da lei penal, conforme a fundamentação acima exposta. 



    Expeçam-se os competentes mandados de prisão, com gravação de sigilo, junto ao sistema. 



    Executadas as determinações de aprisionamento contidas neste decisum, considerando a gravidade das condutas supostamente praticadas na comarca de Cajazeiras, assim como dos alvos envolvidos, recomendo às autoridades responsáveis pelos atos de constrição respectivos, sejam as pessoas eventualmente detentoras de prerrogativa de prisão diferenciada devidamente encaminhadas e mantidas no 3º Batalhão da Polícia Militar, localizado na cidade de Patos, ou estabelecimento congênere, devendo aqueles desprovidos desse status serem encarcerados na Penitenciária Padrão Romero Nóbrega, situada na cidade de Patos, neste Estado da Paraíba, onde permanecerão à disposição deste Juízo subscritor das constrições.



    Para o advogado, devem ser observadas as regras previstas no artigo 7°, V, da Lei 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 



    Caso a prisão de algum ou da totalidade dos requeridos ocorra em outro Estado da Federação, deverá ser efetuada a remoção no prazo máximo de 30 (trinta) dias para a cidade Patos, observadas as determinações contidas nos parágrafos acima, nos termos do artigo 289, § 3°, do Código de Processo Penal. 



    Devem, ainda, ser observadas as disposições da Resolução nº 213/2015 do CNJ, com a realização de audiências de custódia, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da ciência do cumprimento dos mandados de prisão preventiva, cujo ato DELEGO ao eminente Juízo de Direito da 2ª Vara Mista da Comarca de Cajazeiras, assim agindo com fulcro no artigo 232 do Regimento Interno desta Corte, a quem competirá a realização dos mencionados atos, ainda que quaisquer das prisões ocorram em comarca diversa, por questão de celeridade processual (STJ - CC nº 182.728/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 19/10/2021).



    (...)



    Expeçam-se os expedientes necessários ao fiel cumprimento da presente determinação judicial, fazendo-se constar, quanto à comunicação da representada, as medidas cautelares ora impostas e a advertência de que o descumprimento das obrigações indicadas poderá acarretar a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou a decretação da prisão preventiva (art. 312, parágrafo único, CPP). 



    Nos termos do art. 232 do Regimento Interno desta Corte, DELEGO ao eminente Juízo de Direito da 2ª Vara Mista da Comarca de Cajazeiras o cumprimento da comunicação da representada acerca das medidas cautelares impostas. 



    O presente feito deve tramitar em absoluto sigilo judiciário. 



    Cumpridas as determinações acima, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça. 



    Por fim, determino, desde logo, o AFASTAMENTO DO SIGILO judicialmente decretado sobre esta investigação, após a efetiva realização das medidas ora pleiteadas, a fim de permitir o controle social dos atos realizados pela Polícia Civil, GAECO e Poder Judiciário, além do amplo acesso do conjunto probatório a investigados e testemunhas, salvo no que pertine ao teor de eventual acordo de colaboração homologado, eis que devem ser observados, quanto a essa ocasional hipótese, os ditames dos artigos 5º e 7°, § 3° da Lei nº 12.850/2013. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Plenário desta Corte, para que seja efetuada jurisdição ad referendum, na forma do disposto no artigo 127, incisos IV e V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. 



    Comunicações necessárias, inclusive à Corregedoria de Justiça.”



    Transcrevo as informações prestadas pela autoridade reclamada (Doc. 17):



    “O presente pedido de informações faz referência ao Pedido de Prisão Preventiva de nº 0807528-24.2024.8.15.0000, distribuído neste Tribunal em 21/03/2024, por dependência em razão do PIC Nº. 0805257-42.2024.8.15.0000, ambos com tramitação em Sigilo Absoluto (Nível 5). 



    Referida medida foi interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO), no uso de suas atribuições constitucionais (arts. 127, caput, e 129, I, ambos da Constituição Federal) e com supedâneo nos arts. 312, 313, i, e 282 do código de processo penal e lei nº 12.850/1, em desfavor de 05 investigados, dentre os quais, o ora paciente, Tales Alves de Almeida. 



    A representação foi deferida parcialmente, conforme se depreende da Decisão de Id. 27249568, sendo decretada a prisão do ora paciente, Tales Alves de Almeida, nos termos do art. 312 c/c o art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para a garantia da aplicação da lei penal, conforme a fundamentação acima exposta. 



    Foram expedidos os competentes mandados de prisão e expedida a Carta de Ordem de nº 0804153-38.2024.8.15.0251, distribuída perante a 6ª Vara Mista de Patos, para promoção das medidas necessárias ao cumprimento da decisão. 



    Deferidos os pedidos de habilitação formulados pelos advogados dos investigados – Id. 27550004. 



    Após, diante do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do outro investigado – Id. 27535975, deu-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação necessária. 



    Em 17 de maio do corrente ano, o MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, por meio dos Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva do citado investigado, “visto que permanecem os fundamentos que sustentaram a respeitável decisão inicial deste Juízo”. 



    Os autos vieram-me conclusos em 21/05/2024. 



    Em 22 de maio do corrente ano, em decisão de Id. 28027435, indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva formulado, por inexistir alteração fática, DEFERINDO os pedidos de os pedidos de transferências formulados pelas defesas dos investigados, para que estes permaneçam acautelados provisoriamente no Batalhão de Bombeiros Militar, localizado na cidade de Patos. 



    Outrossim, determinou-se, em razão do cargo que ocupava dentro do sistema penitenciário paraibano, para fins de proteger a sua integridade física, moral e psicológica, que, em caso de impossibilidade de recolhimento do custodiado TALES ALVES DE ALMEIDA no Batalhão de Bombeiros Militar, localizado na cidade de Patos, deverá o investigado ser recluso na Penitenciária Padrão Romero Nóbrega (ou estabelecimento prisional congênere, onde os segregados cautelares são alocados na região), localizada na mesma edilidade, em cela separada dos demais detentos. 



    Ressalte-se, que o pedido de habilitação formulado nos autos do processo 0807528-24.2024.8.15.0000 foi devidamente analisado e deferido em 22/05/2024, na decisão acima referida. 



    Ademais, no despacho de Id. 27550004, datado de 29/04/2024, foi deferido o pedido de habilitação formulado pelo advogado LINDOLFO LINEKER ABRANTES FERNANDES, OAB/PB nº 21.988, conforme procuração acostada ao Id. 27487545, como representando do ora reclamante. 



    Na oportunidade, em razão de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por outro investigado, os autos foram com vistas à Procuradoria de Justiça para manifestação, as quais foram apresentadas em 17/05/2024 (Id. 27926323) e, em 21/05/2024, como já informado, os autos vieram conclusos, sendo que neste lapso temporal, houve o pedido de habilitação dos novos causídicos. 



    Ao revés do que alegado pelo reclamante, não foi “vedado o acesso ao investigado e sua defesa daquilo que já está positivado nos autos”, pois este já se encontrava devidamente representado nos autos por advogado devidamente habilitado e alegação de demora na apreciação do pedido, na realidade, não se atribui a esta relatoria, mas ao próprio trâmite procedimental, uma vez que o processo, que, ressaltese, tramita em sigilo, estava com decurso de prazo para a manifestação Ministerial acerca do pedido de revogação da prisão preventiva já apontada.



    (...)”



    Instada novamente a se manifestar, dessa vez com relação à habilitação e acesso ao PIC nº 0805257-42.2024.8.15.0000 (fl. 175), a autoridade reclamada informou (Doc. 25):



    “(...)



    Conforme informado a Vossa Excelência, o ora reclamante, teve sua prisão decretada nos autos do processo nº 0807528-24.2024.8.15.0000, distribuído neste Tribunal em 21/03/2024, por dependência em razão do PIC Nº. 0805257-42.2024.8.15.0000, ambos com tramitação em Sigilo Absoluto (Nível 5). 



    (...)



    Conforme informado anteriormente (OFÍCIO Nº 042/2024/GDMMCR), o pedido de habilitação formulado nos autos do processo nº 0807528-24.2024.8.15.0000, foi devidamente analisado e deferido na referida decisão, em 22/05/2024. 



    Mister ressaltar que, no despacho de Id. 27550004, datado de 29/04/2024, foi deferido o pedido de habilitação formulado pelo advogado LINDOLFO LINEKER ABRANTES FERNANDES (OAB/PB nº 21.988), conforme procuração acostada ao Id. 27487545, como representando do ora reclamante.



    Na oportunidade, em razão de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por outro investigado, os autos foram com vistas à Procuradoria de Justiça para manifestação, as quais foram apresentadas em 17/05/2024 (Id. 27926323) e, em 21/05/2024, como já informado, os autos vieram conclusos, sendo que neste lapso temporal, houve o pedido de habilitação dos novos causídicos. 



    Conforme já informado pelo Juiz convocado, o reclamante já se encontrava devidamente representado nos autos por advogado devidamente habilitado e alegação de demora na apreciação do pedido, na realidade, não se atribui a este Gabinete, mas ao próprio trâmite procedimental, uma vez que o processo, que, ressalte-se, tramita em sigilo grau 5, estava com decurso de prazo para a manifestação Ministerial acerca do pedido de revogação da prisão preventiva já apontada.



    Com relação ao argumento de que “até o momento ainda não foi concedido o acesso aos autos da investigação, consubstanciada no PIC nº 0805257-42.2024.8.15.0000”, ressalto que os autos encontravam-se na secretaria do órgão, aguardando manifestação do MPPB. 



    Ademais, os pedidos de habilitação, com levantamento de sigilo, formulados pelos advogados dos investigados, incluindo o do ora reclamante, Tales Alves de Almeida (ID 27689131), foram deferidos, conforme decisão de Id. 28312837, datada de 12/06/24, sendo devidamente cumprida, conforme certidão de Id. 28424750. 



    (...)”



    Diante da alegação de "existência de diligências já finalizadas, as quais são expressamente citadas pelo Ministério Público da Paraíba, mas que propositadamente não foram carreadas aos autos" (Doc. 26), solicitei à autoridade reclamada que "informe se há outros procedimentos correlatos aos autos principais, bem como se já concluídas eventuais diligências" (Doc. 48), o que resultou nas seguintes informações (Doc. 51):



    “Senhor Ministro, 



    Em atenção à solicitação constante no Ofício n. 14114/2024, referente a Reclamação nº 68151, ajuizada por PEDRO TONISSI MANZANO (41742/DF) E OUTRO(A/S) em favor de TALES ALVES DE ALMEIDA, apresento a Vossa Excelência as informações complementares a seguir: 



    O presente pedido de informações faz referência à Petição/STF nº 76.897/2024 (ID: 135eba98), apontando as seguintes alegações do reclamante: “até o presente momento foi concedida a defesa o acesso à medida cautelar de Prisão (0807528- 24.2024.8.15.0000) e de Busca e Apreensão (0807527-39.2024.8.15.0000), assim como aos autos do PIC nº 0805257-42.2024.8.15.0000, nada mais”. Sustenta, entretanto, que “a investigação em si continua sendo realizada de forma escamoteada, pois não se consegue compreender a relação do Reclamante com os fatos investigados”. 



    Conforme informado a Vossa Excelência através do OFÍCIO Nº 053/2024/GDMMCR, o ora reclamante, teve sua prisão decretada nos autos do processo nº 0807528-24.2024.8.15.0000, distribuído neste Tribunal em 21/03/2024, por dependência em razão do PIC Nº. 0805257-42.2024.8.15.0000, ambos com tramitação em Sigilo Absoluto (Nível 5). 



    Mister ressaltar que, no despacho de Id. 27550004, datado de 29/04/2024, foi deferido o pedido de habilitação formulado em 25/04/24 (17:16:45) pelo advogado LINDOLFO LINEKER ABRANTES FERNANDES (OAB/PB nº 21.988) – Id. 27487543, conforme procuração acostada ao Id. 27487545, como representando do ora reclamante.



    Ressalta-se que, em razão de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por um dos outros investigados, os autos foram com vistas à Procuradoria de Justiça para manifestação, as quais foram apresentadas em 17/05/2024 (Id. 27926323) e, em 21/05/2024, como já informado, os autos vieram conclusos, sendo que neste lapso temporal, houve o pedido de habilitação dos novos causídicos. 



    O pedido de habilitação formulado nos autos do processo nº 0807528- 24.2024.8.15.0000, protocolado por FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES – OAB/DF 68.544, em 07/05/2024 (14:26:55) – Id. 27689136, foi devidamente analisado quando da conclusão dos autos (21/05/24) e deferido em decisão datada de 22/05/2024. 



    Com relação ao Pedido de Busca e Apreensão nº 0807527- 39.2024.8.15.0000, na decisão de Id. 27248677, datada de 15/04/24, determinei o “AFASTAMENTO DO SIGILO judicialmente decretado sobre esta investigação, após a efetiva realização das medidas ora pleiteadas, APENAS PARA AS PARTES ENVOLVIDAS, a fim de permitir o amplo acesso do conjunto probatório aos investigados.” 



    Os(as) advogados(as) do reclamante, diferentemente dos demais, não peticionaram requerendo a habilitação após a decisão. Houve juntada de petição por eles apresentadas em outros autos pelo MPPB, no qual requereram a “juntada dos mandados de busca e apreensão devidamente cumpridos, em 25 de abril de 2024” (em 26/04/2024 (09:07:27) – Id. 27501074 e 27501074). 



    Em 29/04/2024, foi apresentada a petição de Id. 27537124, pelo Advogado LINDOLFO LINEKER ABRANTES FERNANDES – OAB nº 21.988/PB, com procuração datada de 25 de abril de 2024, requerendo sua habilitação como Patrono do ora reclamante.



    O pedido foi deferido em 29/04/2024 – Id. 27550617. 



    Em 07 de maio de 2024, a advogada FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES – OAB/DF 68.544, protocolou petição de Id. 27689139, requerendo: “lhe seja concedido acesso aos autos do PIC e medidas cautelares em epígrafe, bem como o cadastro dos referidos causídicos nos autos eletrônicos. Além disso, requer desde já, lhe seja informado se há mais alguma medida cautelar, notadamente quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário e fiscal em andamento, cujo acesso também pugna seja imediatamente deferido.” 



    Juntou procuração datada de 03 de maio de 2024 – Id. 27689140, na qual consta poderes para representar o reclamante no PIC nº 0805257-42.2024.8.15.0000.



    Os autos vieram-me conclusos em 13/05/2024, sendo o pedido deferido e cumprida a determinação de cadastramento dos causídicos pela secretaria em 22/05/2024, conforme certidão de Id. 28017886. 



    No que concerne ao PIC nº 0805257-42.2024.8.15.0000, a advogada FERNANDA CRISTINA SENA SAMPAIO MENDES – OAB/DF 68.544, em 07/05/2024 (14:26:13), apresentou a Petição acima referida. Na ocasião, os autos encontravam-se na secretaria do Colegiado aguardando manifestação do MPPB. 



    Conclusos em 21/05/2024, os pedidos de habilitação, com levantamento de sigilo, formulados pelos advogados dos investigados, incluindo o do ora reclamante, Tales Alves de Almeida (Id. 27689131), foram deferidos, conforme decisão de Id. 28312837, datada de 12/06/24, sendo devidamente cumprida em 13/06/2024, conforme certidão de Id. 28424750. 



    Na decisão em comento, determinou-se, ainda, “que o acesso dos causídicos seja restrito ao presente procedimento, excetuando-se, por conseguinte, o acesso a outras providências em andamento ou a procedimentos correlatos que possam vir a ser instaurados pelo Ministério Público.” 



    Ressalto, também, que em cumprimento a Decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferida pelo eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro, nos autos do HABEAS CORPUS Nº 912192 – PB (2024/0165805-7), que substituiu “a custódia preventiva do paciente pelas medidas cautelares de (i) proibição de contato com qualquer pessoa vinculada aos fatos objetos da investigação em questão e (ii) proibição de frequentar estabelecimentos prisionais, sem prejuízo da fixação de outras medidas alternativas pelo Tribunal de origem”, foram arbitradas medidas cautelares diversas por essa relatoria, conforme decisão datada de 19/06/2024, cuja cópia segue em anexo. 



    Por fim, encaminho a Vossa Excelência cópia das decisões referidas para melhores esclarecimento. 



    Por oportuno, tendo em vista que os processos acima referidos tramitam em autos eletrônicos em sigilo grau 5, caso Vossa Excelência entenda pela imprescindibilidade do acesso aos autos para mais esclarecimentos, informo desde já o e-mail e telefones deste Gabinete (E-mail: gdesmmc@tjpb.jus.br – Telefone: (083) 3612-6752 – 99144- 1482(WhatsApp), para a solicitação de acesso, com a indicação do CPF, para fins de cadastramento e liberação da visibilidade. 



    É o que tenho a relatar.”



    Cumpre destacar, prefacialmente, que as informações prestadas pelas autoridades públicas, ainda que em sede de reclamação, possuem presunção de veracidade. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS PRODUZIDOS PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE ATESTAM O PLENO ACESSO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DESSAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – INEXISTÊNCIA DA NECESSÁRIA RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E OS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – INADMISSIBILIDADE, NO CASO, DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO – INADEQUAÇÃO, ADEMAIS, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl 21832 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.01.2016)”



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Pena